Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705732-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZAIR OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravante para manter apenas a reserva de 10% da verba constrita para pagamento da dívida junto ao banco agravado. O agravante alega, em síntese, que a verba penhorada é proveniente de seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável. Requer os benefícios da justiça gratuita e a imediata desconstituição da penhora incidente sobre saldo de sua conta salário. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, assim como o valor de até 40 salários mínimos, independentemente da conta em que se encontre depositado, não se aplicando ao caso nenhuma das exceções legalmente previstas (CPC/2015 833 IV X § 2o). Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. O julgado do colendo STJ citado pelo recorrente, que abona a tese desenvolvida no recurso, pela possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça, porque não consta do rol do art. 927, do CPC, cabendo destacar que a 4a Turma Cível tem jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão recursal. 3. A obrigação de uniformização da jurisprudência, estabelecida pelo art. 926, do CPC, impõe aos Tribunais de Justiça não apenas o respeito aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores - o que não se verifica na espécie, já que não se tem, a rigor, um "precedente vinculante", mas simples julgado isolado acerca de determinado tema -, como também o respeito à sua própria jurisprudência. (...)” (Acórdão 1301375, 07201381420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que o salário tem natureza alimentar. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre a conta salário do agravante. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando o teor da Declaração de Imposto de Renda juntada no ID 82627700 do processo originário. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator